Tribunal: TJMT
Processo: 1016791-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016791-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (AGRAVANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito consumidor e bancário. agravo de instrumento. ação revisional. contrato de empréstimo pessoal. tutela de urgência. suspensão de débitos em conta-corrente e abstenção de negativação. ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. manutenção da decisão recorrida. desprovimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para suspender a exigibilidade das parcelas e determinar a interrupção de descontos automáticos em sua conta-corrente, sob alegação de onerosidade excessiva e risco à manutenção de sua atividade profissional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a autorizar a suspensão dos efeitos da mora e dos descontos contratuais autorizados antes da dilação probatória e do exercício do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A tese de abusividade dos juros remuneratórios baseada meramente na comparação entre o montante total pago e o capital principal emprestado não é suficiente para a concessão de tutela antecipada, exigindo prova cabal de que as taxas superam substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

4. Conforme a Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade contratual.

5. Alegações de abusividade em cláusulas bancárias demandam dilação probatória e exame aprofundado, sendo vedada a antecipação do juízo revisional em sede de cognição sumária.

6. É legítimo o desconto de parcelas de empréstimo comum em conta-corrente quando previamente autorizado pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de margem consignável (Tema Repetitivo 1.085 do STJ).

7. O prejuízo alegado pela parte recorrente possui natureza estritamente patrimonial e reversível, não configurando o perigo de dano irreparável exigido pela lei processual para o deferimento da liminar.

8. O ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão de, isoladamente, inibir a caracterização da mora ou impedir que o credor promova a inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito (Súmula 380 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de abusividade de encargos em contratos bancários, por demandar instrução probatória, não autoriza a suspensão da exigibilidade do débito em sede de tutela de urgência. 2. São lícitos os descontos automáticos de parcelas de mútuo em conta-corrente quando houver prévia anuência do consumidor no instrumento contratual. 3. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede a anotação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, salvo depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei n. 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 382; STJ, Súmula n. 380; STJ, Tema Repetitivo n. 1.085 (REsp 1.863.973/PY); TJMT, Agravo de Instrumento nº 1006220-09.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAXWELL LATORRACA DELGADO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” (Processo nº 1018499-98.2026.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra BANCO BRADESCO S.A., ora agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência (cf. Id. nº 230648192 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizou ação revisional de contrato bancário em razão de encargos abusivos que o levaram a situação de superendividamento, destacando que, embora tenha contratado empréstimo no valor de R$ 70.500,00, já quitou quantia superior a R$ 116.000,00 e, ainda assim, permanece com saldo devedor elevado.

Alega que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência de situação emergencial, decisão que foi mantida mesmo após pedido de reconsideração, não obstante a apresentação de novos elementos probatórios.

Destaca que houve agravamento significativo da situação fática, uma vez que os débitos realizados pelo banco em sua conta corrente geraram saldo negativo superior a R$ 18.000,00, inviabilizando o pagamento de financiamento imobiliário essencial à manutenção de seu escritório profissional, ocasionando inadimplência, incidência de encargos moratórios e cobrança por terceiros.

Defende a presença do perigo de dano concreto e iminente (periculum in mora), argumentando que os prejuízos são contínuos e crescentes, ultrapassando mero aborrecimento e comprometendo sua subsistência profissional.

Afirma que a conduta do agravado cria um ciclo de endividamento, agravando sua situação financeira e gerando prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

No tocante à probabilidade do direito (fumus boni iuris), sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, com cobrança de juros exorbitantes e amortização desproporcional, ressaltando tratar-se de relação de consumo, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ.

Aduz, ainda, que proposta de renegociação apresentada pela instituição financeira constitui reconhecimento implícito da excessiva onerosidade do contrato original.

Assevera estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defendendo a necessidade de concessão de tutela recursal com efeito ativo, a fim de evitar a perpetuação dos prejuízos até o julgamento definitivo do recurso.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência em sede recursal para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato, impedir descontos em conta corrente e afastar eventual negativação, bem como, ao final, a reforma definitiva da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar pleiteada (cf. Id. nº 361665386).

A decisão de Id. nº 361966372 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de origem.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 361966372).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação revisional de contrato bancário.

O magistrado de origem fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Assentou que, em análise inicial, não há elementos suficientes que permitam aferir, de plano, a veracidade das alegações autorais, sendo imprescindível a manifestação da parte requerida e a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Destacou, ainda, que a situação narrada não se enquadra como hipótese de direito de natureza instantânea a justificar imediata intervenção judicial, tampouco restou demonstrada situação emergencial apta a autorizar a concessão da medida liminar. Ressaltou, ademais, a inexistência de risco concreto ao resultado útil do processo.

Diante de tais fundamentos, concluiu pelo indeferimento da tutela de urgência, determinando o regular prosseguimento do feito, com a citação da parte ré para apresentação de resposta, afastando, inclusive, a designação de audiência de conciliação, por entender inócua diante da natureza da demanda.

Irresignada, alega o agravante, em síntese, que os juros remuneratórios pactuados são manifestamente abusivos, uma vez que, para um empréstimo de R$ 70.500,00, já quitou o montante de R$ 116.208,75 e ainda persiste um saldo devedor superior a R$ 63.000,00 (cf. Id. nº 361665386).

Sustenta que a manutenção dos débitos automáticos gerou um saldo negativo de R$ 18.082,03, o que inviabiliza o pagamento do financiamento imobiliário de seu escritório profissional, configurando perigo de dano irreparável à sua subsistência.

Por sua vez, o banco agravado defende a legalidade das taxas aplicadas e a validade da cláusula que autoriza o débito em conta, asseverando que a revisão contratual exige dilação probatória e que a mora decorre do inadimplemento voluntário, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos (cf. Id. nº 367802397).

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado de piso agiu com o acerto que lhe é habitual ao indeferir a medida liminar, porquanto os elementos fáticos e probatórios coligidos até o momento não permitem concluir pela flagrante ilegalidade dos encargos.

Concernente à probabilidade do direito, a tese de abusividade dos juros remuneratórios baseada exclusivamente no montante total pago em relação ao capital emprestado não é suficiente para a concessão da tutela antecipada. Conforme consolidado na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A revisão das taxas depende da demonstração cabal de que estas superam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e época, o que demanda instrução processual e, eventualmente, perícia técnica.

Inclusive, “a alegação de ausência da cadeia contratual originária não configura vício formal evidente do título executivo, consistindo em matéria de natureza revisional que exige dilação probatória.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Serly Marcondes Alves - Embargos de Declaração Cível nº 1005723-92.2026.8.11.0000, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJe 25/05/2026).

Inobstante, “as alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e exame aprofundado na ação originária” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Rubens De Oliveira Santos Filho – Agravo de Instrumento nº 1011284-97.2026.8.11.0000, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJe 25/05/2026).

Nesse sentido, “a revisão das cláusulas contratuais bancárias demanda dilação probatória” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Antonio Veloso Peleja Junior - Agravo de Instrumento nº 1008438-10.2026.8.11.0000, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJe 26/05/2026), bem como, “a probabilidade do direito não se evidencia, pois a alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária, sendo inadequada a antecipação de juízo revisional sem a análise aprofundada das cláusulas contratuais.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Clarice Claudino da Silva – Agravo de Instrumento nº 1006220-09.2026.8.11.0000, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJe 04/05/2026).

Sob essa ótica, relativamente ao pedido de suspensão dos débitos automáticos em conta-corrente, é imperioso observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, o qual dispõe:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Portanto, verifica-se que o agravante anuiu com a forma de pagamento no momento da contratação, sendo que o prejuízo financeiro decorrente do saldo negativo, embora gravoso, é consequência direta do compromisso assumido e da gestão financeira do devedor, não autorizando a intervenção estatal imediata para quebrar a força obrigatória dos contratos sem o prévio contraditório.

Sob o enfoque do perigo de dano, constata-se que o prejuízo alegado pelo agravante possui natureza eminentemente patrimonial, nesse ponto, “a inscrição em cadastros restritivos e a adoção das medidas decorrentes do inadimplemento não configuram, por si, perigo de dano irreparável.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Clarice Claudino da Silva – Agravo de Instrumento nº 1008452-91.2026.8.11.0000, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJe 12/05/2026).

Logo, a impossibilidade de honrar outras obrigações, como o financiamento imobiliário do escritório, decorre da escassez de recursos e não de uma nulidade processual ou vício jurídico evidente. Caso a pretensão revisional seja julgada procedente ao final, o agravante poderá ser ressarcido integralmente mediante repetição do indébito ou compensação de valores, o que retira o caráter de irreparabilidade do dano.

Ademais, convém registrar que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380 do STJ). Portanto, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes ou a suspensão da exigibilidade do débito exigem o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, providências estas que não foram adotadas no presente caso.

Diante da ausência de prova inequívoca da abusividade e da legalidade dos descontos pactuados, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026